Tribunal: TJMT
Processo: 0009675-72.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009675-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RICARDO FERREIRA - CPF: 581.762.251-34 (VÍTIMA), WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.019.711-48 (VÍTIMA), ELTON LEMES DA SILVA - CPF: 069.182.531-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MAIS GRAVOSA QUE REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR OU AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE MOSTRA-SE INCONTROVERSO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – CRIME QUE INDEPENDE DA PROVA DA CORRUPÇÃO - DELITO FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO SÃO MAIS FAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO MANTIDA - CP, ART. 44 – IMPOSIÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500).

“
A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação
” (STJ, HC nº 150.849).

“
Não cabe ao réu a escolha da pena que deverá cumprir, assim como não se afigura conforme com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da isonomia, a subversão per saltum da ordem crescente de cumprimento das medidas despenalizadoras, deixando-se de substituir a pena privativa de liberdade a pretexto de beneficiar o condenado em face das deficiências do Estado em manter local adequado para o cumprimento da sanção no regime aberto, transformando a reprimenda em caricatura jurídica
” (TJMT, Ap nº 93758/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009675-72.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ELTON LEMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELTON LEMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 308670), que o condenou por receptação e corrupção de menor em concurso formal, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto - art. 180 do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP - (ID 69105098/ ID 69107450).

O apelante sustenta que: 1) seria atípica a conduta da corrupção de menor; 2) as condições do cumprimento da pena em regime aberto são mais favoráveis que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pede o provimento para ser absolvido da corrupção de menor ou, subsidiariamente, afastada a substituição da pena (ID 69107457).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69107458/ ID 69107459).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática do crime de receptação e corrupção de menor – Recurso da Defesa – Busca, inicialmente, a absolvição do acusado da prática do crime descrito no artigo 244-B do ECA – Após, requer a revogação da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, ora concedida, por entender ser ela mais gravosa que a própria reprimenda corporal, a qual foi estabelecida em regime aberto- Alegações improcedentes – Autoria e materialidade do crime de corrupção de menor devidamente comprovada – Réu que conduzia uma motocicleta, oriunda de ilícito patrimonial, com o menor de idade em sua garupa – Crime formal – Súmula 500 do STJ – Para a configuração do delito tipificado no art. 244-B do ECA, basta que exista participação de adolescente – Ao juiz sentenciante cabe a análise acerca da possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, caso seja possível, deverá realizar a substituição, pois é o que a Lei determina – Ao condenado com pena superior a 01 (um) ano, deverá ser feita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Precedente – Pelo desprovimento do apelo.
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 74578957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

01º FATO.

No dia 26 de março de 2019, em via pública, no Bairro Jardim Vitória, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado ELTON LEMES DA SILVA, vulgo ‘ISOLA’, com consciência e vontade, em companhia do adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Catatau’, recebeu e conduziu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta Yamaha T115 Cripton ED, cor laranja, placa QBX1344, de propriedade da vítima Ricardo Ferreira, que sabia ser produto de crime. [...]

02° FATO.

Nas mesmas circunstancias de tempo e local, o denunciado ELTON LEMES DA SILVA, vulgo ‘ISOLA’, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Catatau’, de 17 (dezessete anos) de idade, com ele praticando o crime de receptação acima descrito. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELTON LEMES DA SILVA, vulgo ‘ISOLA’, como incurso nas disposições do artigo 180, caput, do Código Penal, c.c artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, em concurso material [...]
.”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 69105050)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, constato que o delito caracterizado no artigo 180, caput, do Código Penal, restou cristalinamente comprovado, pois, a vítima Ricardo Ferreira e testemunha 2º TEN PM Natan Vieira Alves, corroboraram a existência do referido delito. [...]

Portanto, tendo em vista que o réu Elton Lemes da Silva foi surpreendido na condução de motocicleta oriunda de atividade ilícita, conforme declarações pontuais despendidas pelo Oficial da Polícia Militar (Natan Vieira Alves) e declarações do inimputável (Wemerson Rodrigues dos Santos) e, quanto interrogado em Juízo, não declinou informações contundentes que pudessem corroborar, de forma indene de dúvidas, que não tinha conhecimento do caráter ilícito da motocicleta, entendo que, no caso in concreto, a prolação de sentença penal condenatória é medida impositiva, razão porque, considerando a fundamentação supracitada, RECHAÇO as teses defensivas de atipicidade da conduta e absolvição em razão da ausência de provas, pois, e meu ver, o crime em questão restou cristalinamente comprovado, bem como, que o réu o praticou com dolo inquestionável. [...]

Por fim, convém enfrentar a imputação do crime descrito no artigo 244-B do ECA, ou seja, corrupção de menor, tendo como vítima o adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Catatau’.

Sem delongas, estando comprovado que o réu praticou o delito de receptação junto com o adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, conforme já assinalado, a sua condenação pelo presente delito é medida que se impõe, já que se trata de crime formal, senão, vejamos o entendimento do STJ: [...]

Em que pese os argumentos despendidos pela DPE em sede de memoriais escritos, no sentido de que a conduta perpetrada pelo réu é atípica, não se amoldando ao fato típico, ilícito e culpável descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, entendo que não merecem prosperar, pois, depreende-se dos autos, que o réu, mesmo diante de ter conhecimento do caráter ilícito da motocicleta, diante das circunstâncias que lhe envolviam, conduziu-a, inclusive, com o menor na garupa, momento em que foram abordados pela Polícia Militar. [...]

Portanto, considerando os apontamentos supracitados, RECHAÇO as teses despendidas pela DPE, notadamente por ter restado comprovado, de forma robusta, o fato delituoso consignado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Nessa linha de raciocínio, denota-se que restou caracterizado o concurso formal próprio dos crimes de receptação e corrupção de menor, pois, num só contexto fático o acusado praticou dois crimes, razão porque deverá ser utilizada a fração de um sexto (1/6) para elevação na terceira fase da pena.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Elton Lemes da Silva, vulgo “Isola”, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 69105098/ ID 69107450)

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Auto de Avaliação (ID 69105054) e Termo de Entrega (ID 69105054), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Natan Vieira Alves, policial militar (ID 69105051), Ricardo Valentina de Freitas, policial militar (ID 69105051), Wemerson Rodrigues dos Santos, adolescente (ID 69105051), Ricardo Ferreira, vítima (ID 69105051) e o apelante (ID 69105052).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Natan Vieira Alves, policial militar (ID 69107462), Wemerson Rodrigues dos Santos, adolescente (ID 69107462), Luzia Ferreira Lemes, testemunha (ID 69107462), Ricardo Ferreira, vítima (ID 69107462), e o interrogatório do apelante (ID 69107462).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 26.3.2019, em via pública do bairro Jardim Vitória, na cidade de Tangará da Serra, o apelante conduzia uma motocicleta Yamaha Cripton, placa QBX-1344, com o adolescente Wemerson Rodrigues do Santos na sua garupa, ocasião em que foi realizada a abordagem e checagem veicular; foi constatado que “
a motocicleta em questão foi subtraída da vítima Ricardo Ferreira, junto a outros pertences da vítima
” (ID 69105050);

- a vítima Ricardo Ferreira relatou, em ambas as fases da persecução penal, que sua motocicleta foi subtraída de sua residência (ID 69105051 e ID 69107462);

- o policial militar Natan Vieira Alves, tanto na fase policial quanto judicial, narrou que feita a abordagem do apelante e do adolescente, verificou-se que a motocicleta Yamaha Cripton, placa QBX-1344 havia sido furtada de seu proprietário (ID 69105051 e ID 69107462);

- o adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, perante a autoridade policial, afirmou que uma pessoa conhecida como Matheus lhe emprestou o automóvel (ID 69105051). Em Juízo, asseverou que Lucas teria feito o empréstimo da motocicleta (ID 69107462);

- o apelante negou a prática delitiva, ao declarar que não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta (ID 69107462).

Dito isto, vejamos.

O envolvimento do adolescente Wemerson Rodrigues dos Santos, com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, na receptação, foi confirmado pelo policial militar Natan Vieira Alves, os qual asseverou, em ambas as fases, que o apelante foi abordado ao conduzir a motocicleta furtada, enquanto o menor estava na sua garupa.

O crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal.

Diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito de corrupção de menor.

Anote-se que o c. STJ, após recursos especiais representativos da controvérsia (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), editou a Súmula nº 500, “
in verbis
”: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013). Explicitando, “
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação
” (STJ, HC 150.849 – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2011).

Assim sendo, mantém-se a condenação por corrupção de menor.

No tocante ao afastamento da substituição da pena, aplicável o seguinte julgado deste E. Tribunal:

“
Não cabe ao réu a escolha da pena que deverá cumprir, assim como não se afigura conforme com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da isonomia, a subversão per saltum da ordem crescente de cumprimento das medidas despenalizadoras, deixando-se de substituir a pena privativa de liberdade a pretexto de beneficiar o condenado em face das deficiências do Estado em manter local adequado para o cumprimento da sanção no regime aberto, transformando a reprimenda em caricatura jurídica
.” (TJMT, Ap nº 93758/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 26.10.2016).

Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021